Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE EM VIRTUDE DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, pretende a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária em virtude da invalidez reconhecida pelo INSS.
2. O Código de Processo Civil em vigor conferiu aos Tribunais de segunda instância a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos do seu art. 1010, § 3o.
3. É atribuição do Relator designado aferir, para tanto, a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
4. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado estão enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos respectivamente nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
7. A cobertura securitária contratada abarca apenas os casos de morte acidental ou originários ou mesmo nas situações de invalidez total ou parcial permanente em virtude de acidente.
8. Os laudos médicos acostados aos autos concluíram que a invalidez ora em exame decorre de cardiopatia grave e acidente vascular cerebral. 8.1 Atestam também que o apelante convive com o vírus HIV.
9. Diante da inexistência de previsão de cobertura do seguro para casos de invalidez total permanente decorrente de doença, a apelada não está obrigada a pagar a indenização securitária ao recorrente.
10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.